Tribunal: TJDFT
Processo: 0015202-08.2015.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ANUÊNCIA DE PARTE DOS RÉUS ACERCA DO PEDIDO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS.
1. Ante o princípio da causalidade, não responde pelos ônus sucumbenciais quem não deu causa ao ajuizamento da demanda, tampouco se opôs ao pedido inicial.
2. Concordando parte dos réus quanto ao pedido de adjudicação compulsória, afasta-se a condenação deles ao pagamento das verbas de sucumbência.